Tribunal: TJDFT
Processo: 0706374-26.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0706374-26.2017.8.07.0001 AGRAVANTES: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, OURO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA AGRAVADOS: BANCO DO BRASIL S/A, CAROLINE DE JESUS BASTOS CAVALCANTE, DANIELA MOURA DE SOUZA, ELDA RODRIGUES SILVA, IARA FELIX DA SILVA, JESSICA DE SOUZA ANDRADE, JULIANA LIMA DE SOUZA, MAILSON DA SILVA MAGALHAES, RAIMUNDA PEREIRA DOS SANTOS, TERESINHA CELIA DE MORAIS SILVA, WAGNER RIBEIRO DE MORAIS DUTRA DESPACHO DIRECIONAL ENGENHARIA S/A e OUTRA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Informam terem incorrido em erro material ao indicarem a alínea “c” do permissivo constitucional no apelo especial. Afirmam que a decisão impugnada usurpou a competência do STJ, porquanto invadiu o mérito do recurso. Sustentam, ainda, deficiência na prestação jurisdicional e asseveram que a tese recursal não demanda o reexame de matéria de cunho fático-probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, nada a prover quanto aos pedidos da parte agravante e do BANCO DO BRASIL S/A, de publicação exclusiva em nome de seus respectivos patronos, tendo em vista já terem sido analisados por ocasião do juízo de admissibilidade. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004